Tribunal: TJMT
Processo: 0027557-85.2014.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027557-85.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LAURA APOLONIA RAMOS - CNPJ: 02.447.221/0001-38 (APELADO), LAURA APOLONIA RAMOS - CPF: 616.179.701-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono, conforme o art. 485, III, do CPC, diante da ausência de manifestação da parte exequente após múltiplas intimações.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de intimação pessoal para suprir a falta foi observada no caso, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de caracterizar o abandono da causa.

III. Razões de decidir
3. O Tribunal observou que o juízo de primeira instância seguiu o procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, com a devida intimação pessoal da parte exequente, que permaneceu inerte. 4. O recurso baseou-se em alegação de falta de intimação pessoal, porém restou demonstrado que a extinção atendeu aos requisitos legais, incluindo o respeito ao contraditório e à ampla defesa, conforme jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução do mérito por abandono da causa.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo sua ausência de manifestação suficiente para a extinção sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, inc. III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível N.U. 0025772-88.2014.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/08/2024; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 22.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande–MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
0027557-85.2014.8.11.0002
, movida em desfavor de
Laura Apolônia Ramos-EPP e Laura Apolônia Ramos
,
a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante
alega que a sentença deve ser reformada, pois, embora tivesse sido intimada para manifestação, não ocorreu intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, sendo indispensável sua realização como condição para extinção do processo por abandono, sobretudo em execuções fiscais, nas quais, segundo o art. 25 e art. 40 da Lei de Execução Fiscal, a intimação da Fazenda Pública deve ser feita pessoalmente.

Sustenta,
que a extinção sem intimação pessoal viola princípios constitucionais como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como o art. 10 do CPC, que veda decisão surpresa.

Ao final, requer

o conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De plano, verifico que restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, o que autoriza o conhecimento do presente recurso.

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de Apelação contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Dos autos em exame, infere-se que o Município de Várzea Grande ajuizou Execução Fiscal em face de
Laura Apolônia Ramos-EPP e Laura Apolônia Ramos
, visando à satisfação de crédito tributário no montante de
R$
15.137,99
(
quinze mil, cento e trinta e sete reais e noventa e nove centavos
).

Passo, pois, à análise das razões recursais.

Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado está autorizado a extinguir o processo quando a parte demandante deixar de promover os atos processuais que lhe incumbem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência de intimação pessoal da parte, conforme previsto no § 1º do referido dispositivo. Vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na hipótese em comento, verifica-se dos autos que, em
22/04/2024
(Id.
153131397
), o juízo
a quo
determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o que entendesse de direito, advertindo que, não havendo manifestação, seria procedida sua intimação pessoal, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, foi expedida nova intimação em 2
3
/0
4
/2024, a fim de que o exequente impulsionasse o feito, contudo, mais uma vez, manteve-se inerte. Confira-se:

Em continuidade, em
13/05/2024
, nova intimação foi dirigida à parte exequente, que, novamente, quedou-se silente, abstendo-se de qualquer manifestação nos autos.

Diante desse cenário, em
19/07/2024
(Id.
160381485
), sobreveio a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso III, do CPC. Veja-se:

No presente caso, revela-se patente a conduta omissiva da Fazenda Pública, ensejando a extinção do processo.
A
parte, devidamente intimada para se pronunciar nos autos, optou pela inércia, não obstante a exigência legal de manifestação.

Ao observar, com precisão técnica, todos os requisitos delineados no art. 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil, o juízo conduziu à extinção do feito por abandono da causa, decisão que não só reflete o rigor da norma processual, mas também resguarda a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, em conformidade com os princípios da economia processual e do devido processo legal.

Ademais, observa-se,
in
casu
, que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data da intimação da Fazenda Pública e a prolação da decisão que culminou na extinção do executivo fiscal. Aliás, o referido período compreende mais de
30 dias
.

Outrossim, é imperioso consignar que as alegações da parte apelante quanto à suposta violação flagrante ao artigo 10 do Código de Processo Civil carecem de qualquer respaldo legal, haja vista a expressa ressalva contida nas intimações, advertindo sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia da Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.

(N.U 0025772-88.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)”. [grifo nosso]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal por abandono da causa pela parte exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foi respeitado o procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora antes de se decretar a extinção do processo por abandono. III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente em 03 (três) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a extinção por abandono de causa exige a intimação pessoal da parte exequente, procedimento que foi observado no presente caso. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2018. TJ-MT, Apelação Cível N.U. 0002052-65.2010.8.11.0024, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023.

(N.U 0002450-63.2012.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)”. [grifo nosso]

Com efeito, o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez que restou cabalmente demonstrado que, contrariamente ao sustentado no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, foi integralmente observado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo, por conseguinte,
incólume
a sentença proferida pelo douto Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024